Tribunal: TJES
Processo: 5030476-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030476-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DARCILIA LIRA RIZZI e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE. TEMA 1112 DO STJ. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS TERMOS DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5030476-60.2022.8.08.0035

Recorrente: AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE

SEGUROS LTDA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: DARCILIA LIRA RIZZI E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8193167 E 8193168).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a ré é ilegítima para figurar no polo passivo da ação;
b)
que a sentença não analisou que não havia relação securitária entre as partes;
c)
que a recorrida contratou a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.;
d)
que não há ato que justifique a legitimidade da parte, pois o fato foi praticado por terceiro;
e)
que que não há danos morais a ser indenizado;
f)
que caso seja mantido o dano moral, que ele deve ser minorado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 2º recorrente
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o contrato de seguro possui regras normatizadas no Código Civil e fiscalizadas pela SUSEP;
b)
que a apólice da parte previa proteção por incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça com capital de até R$38.787,10;
c)
que não há cobertura da apólice pelos serviços contratados;
d)
que o número da apólice para o serviço que a parte pretende a indenização é diverso do número da apólice por ela contratado;
e)
que a obrigação de repassar as informações para o segurado no seguro de vida em grupo é do estipulante;
f)
que não há danos morais a ser indenizado;
g)
que caso seja mantido o dano moral, que ele deve ser minorado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 3º recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte não detém legitimidade para compor o polo passivo da lide;
b)
que a parte apenas tem a obrigação de proceder com o repasse dos valores;
c)
que inexiste nos autos prova do dano material em relação à EDP;
d)
que não há danos morais a ser indenizado e caso seja mantido o dano moral, que ele deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Aduzem os autores na inicial que são esposa e filhos do Dr. Diorgenes Luiz Rizzi que era segurado da apólice nº 00000004420578 que foi contratado no ano de 2003 e o valor da parcela era descontado em sua fatura de energia.

Sustentam que no dia 12/06/2022 a parte veio à óbito pelo qual os autores buscaram a indenização securitária cobertas pelo seguro, todavia foram negadas.

Afirmam ainda que a proposta de seguro assinado à época descreve que o serviço comercializado pela empresa requerida possui coberturas para pagamento de contas de energia elétrica, auxílio supermercado, auxílio funeral, morte de qualquer natureza, dentre outras.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste parcialmente às rés AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, explico.

É incontroverso que o contrato celebrado pelo sr. Diórgenes se trata de seguro coletivo, contratado por meio da ré EDP.

Nesse sentido, os documentos juntados à inicial (ID 8193048 e 8193049) demonstram que
de cujus
não tinha ciência quanto aos exatos termos contratuais por ausência de informação, pelo qual é possível identificar que ele, erroneamente, entendia que o contrato de seguro tinha cobertura de todos os sinistros descritos no panfleto que lhe fora entregue.

Isso porque as condições gerais entregues ao Sr. Diorgenes possuem informações de que o seguro possui cobertura para desemprego involuntário, incapacidade física temporária, morte por qualquer causa, seguro residencial, auxílio supermercado e auxílio funeral sendo que cada um desses seguros possui um número de apólice distinto. Ocorre que não há comprovação nos autos de que o autor tinha ciência de qual era a sua apólice de seguro, pelo qual foi induzido a entender que o seguro contratado foi o que possuía cobertura para todas as rubricas descritas nos documentos que estavam em sua posse.

Assim, o C. STJ julgou o Tema 1112 que definiu o dever de informação do teor das cláusulas contratuais em contrato coletivo é
exclusiva
do estipulante.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e
(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Destarte, ausente a comprovação de que a parte recorrida tinha ciência de qual apólice havia contratado, deve a ré/recorrente EDP arcar com a integralidade dos danos comprovados nos termos das condições gerais que estavam em posse do recorrido.

Necessário, portanto, apurar o quantum a ser recebido pela parte autora/recorrida.

Os pedidos iniciais do autor foram do recebimento da indenização referente às coberturas de morte qualquer causa, supermercado e auxílio funeral.

Quanto à cobertura de “morte de qualquer causa”, o requisito para o recebimento da indenização de 12 parcelas mensais para o pagamento de contas da ESCELSA até o limite de R$80,00 por cada conta depende da comprovação que nos 12 meses subsequentes ao óbito (ocorrido em 12/06/2022), o consumo (Consumo + ICMS + tarifas permanentes) tenha sido superior a R$80,00.

Assim, o óbito restou comprovado por meio do documento de ID 8193040, bem como os documentos de ID 8193041 e seguintes comprovam os seguintes valores para as contas:

Mês - Valor da conta (consumo + ICMS + tarifas permanentes)

Julho 2022 - R$42,64 - ID 8193042

Agosto de 2022 - R$46,03 - ID 8193041

Setembro 2022 - R$54,38 - ID 8193044

Outubro 2022 - R$87,92 ID 8193043

Pelo qual a parte faz jus ao recebimento da quantia de R$223,05 (duzentos e vinte e três reais e cinco centavos) pela rubrica de cobertura por morte de qualquer causa.

Quanto aos meses subsequentes, em virtude da impossibilidade de sentença ilíquida nos processos cujo rito é o sumaríssimo, ante a ausência de comprovação do valor das contas, deixo de condenar o réu EDP ao pagamento das indenizações dos meses de novembro em diante.

Com relação à rubrica de supermercado, as condições gerais previam o pagamento de R$135,00 a título de de vale compras pelo período de 12 (doze) meses, sendo a única condição a morte, pelo qual mostra-se devido o recebimento do valor de R$1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais).

Com relação à rubrica de auxílio funeral, o seguro previa o reembolso das despesas funerária. Ocorre que não há nos autos comprovação do valor gasto com o funeral, pelo qual não deve haver a indenização pretendida.

Assim, a soma da quantia a ser recebida pela parte recorrente é de R$1.843,05 (mil oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), quantia essa a ser atualizada desde a data da citação pela Selic.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido não foi cientificado de todos os termos contratuais, em mais de vinte anos não tendo acesso à apólice do seguro, tenho que a parte recorrente EDP deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$10.000,00 para a parte autora a ser dividido entre eles o valor.

Por fim, com relação às demais rés, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto 1º recorrente
AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos em face da parte.

Sem condenação de custas e honorários.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto 2º recorrente
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos em face da parte.

Sem condenação de custas e honorários.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto 3º recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar o valor da condenação de danos materiais para R$1.843,05 (mil oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos) a ser atualizado pela Selic desde a data da citação.

Outrossim, em atenção à recente alteração do Código Civil, determino que os danos morais sejam devidamente atualizados pela Selic deduzidos o IPCA desde a data da citação e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)